Tribunal: TJES
Processo: 5020966-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020966-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: DILMA RAMALHO MARQUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS SUPERADO. ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO DE TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação de paciente idosa (68 anos) em leito de UTI, diagnosticada com quadro grave de pneumonia bacteriana (id. 17345548).

2. A operadora agravante alega que a recusa foi lícita, pois a paciente estaria cumprindo período de carência de 180 dias, argumentando que a cobertura de urgência deveria limitar-se a 12 horas de atendimento ambulatorial, conforme a Resolução CONSU nº 13.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura obrigatória de internação em situação de urgência e emergência quando o beneficiário ainda não cumpriu a carência contratual de 180 dias para internações eletivas, mas já superou o prazo de 24 horas da assinatura do contrato.

III. Razões de Decidir

4. A Lei nº 9.656/1998 estabelece o prazo máximo de carência de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência (art. 12, V, "c"). No caso, o contrato iniciou em 18/09/2025 e o atendimento ocorreu em 27/11/2025, restando superado o respectivo prazo legal.

5. A restrição de atendimento a 12 horas com base na Resolução CONSU nº 13 é abusiva e viola a legislação consumerista ao implicar risco à vida do paciente, incidindo na hipótese o entendimento da Súmula nº 597 do STJ. Da mesma forma, a interrupção do tratamento ou a limitação temporal da internação encontra óbice na Súmula nº 302 do STJ.

6. Constata-se a presença de
periculum in mora
reverso, uma vez que a suspensão da decisão agravaria o estado de saúde da paciente idosa, podendo resultar em óbito ou lesões irreversíveis, risco que se sobrepõe ao perigo meramente patrimonial alegado pela operadora.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: “A recusa de cobertura ou a limitação temporal de internação hospitalar por plano de saúde em situação de urgência e emergência é abusiva quando já ultrapassado o prazo máximo de carência de 24 horas contado da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, "c", e art. 35-C, I; Resolução CONSU nº 13. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 597/STJ; Súmula nº 302/STJ; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011036-86.2022.8.08.0000, Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BEST SÊNIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

contra a r. decisão de id. 83965206 dos autos originários que, no bojo da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” proposta em face dele por
DILMA RAMALHO MARQUES,
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a operadora autorize e custeie a internação da requerente em leito de UTI, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id.
17343879
), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a negativa de cobertura foi lícita, amparada no contrato e na legislação vigente, uma vez que a beneficiária estaria cumprindo o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações, tendo o contrato iniciado sua vigência apenas em 18/09/2025; (ii) para casos de urgência e emergência durante a carência, a cobertura limita-se às primeiras 12 horas de atendimento ambulatorial, conforme a Resolução CONSU nº 13 da ANS, não abrangendo internação hospitalar, cuja responsabilidade passaria a ser do Estado ou do contratante após esse período; (iii) risco de desequilíbrio econômico-financeiro e perigo de dano grave ou de difícil reparação ante a hipossuficiência da agravada.

Mediante decisão de id.
17358461
indeferi o pedido
liminar.

Sem contrarrazões.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020966-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: DILMA RAMALHO MARQUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BEST SÊNIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA

contra a r. decisão de id. 83965206 dos autos originários que, no bojo da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” proposta em face dele por
DILMA RAMALHO MARQUES,
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a operadora autorize e custeie a internação da requerente em leito de UTI, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id. 17343879), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a negativa de cobertura foi lícita, amparada no contrato e na legislação vigente, uma vez que a beneficiária estaria cumprindo o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internações, tendo o contrato iniciado sua vigência apenas em 18/09/2025; (ii) para casos de urgência e emergência durante a carência, a cobertura limita-se às primeiras 12 horas de atendimento ambulatorial, conforme a Resolução CONSU nº 13 da ANS, não abrangendo internação hospitalar, cuja responsabilidade passaria a ser do Estado ou do contratante após esse período; (iii) risco de desequilíbrio econômico-financeiro e perigo de dano grave ou de difícil reparação ante a hipossuficiência da agravada.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

No caso em comento a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de cobertura de internação em situação de urgência/emergência quando o beneficiário ainda não cumpriu a carência contratual de 180 dias para internações eletivas, mas já superou o prazo de 24 horas da contratação.

Os documentos médicos acostados aos autos demonstram a gravidade do quadro de saúde da agravada (idosa de 68 anos – id. 17345548, fls. 29), diagnosticada com suspeita de quadro grave de pneumonia bacteriana, apresentando hipertensão, dificuldade de preambular devido tontura, confusa, desorientação, com tratamento de urgência, justificando a solicitação de vaga em UTI, conforme relatório médico (id. 17345548 – fls. 33), tendo o plano de saúde negado a autorização sob a alegação de carência (id. 17345548 – fls. 32).

Sobre o tema, a Lei nº 9.656/98, que rege os planos privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 12, inciso V, alínea “c”, o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. No caso em tela, o contrato teve início em 18/09/2025 e o atendimento ocorreu em 27/11/2025, restando superado, portanto, o referido prazo legal.

Não obstante a agravante invoque a Resolução CONSU nº 13 para limitar o atendimento a 12 horas, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que tal restrição é abusiva quando implica risco à vida do paciente. A recusa de cobertura de internação em situação de emergência, após decorrido o prazo de 24 horas da carência violaria a finalidade do contrato e a legislação consumerista.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula nº 597 do STJ:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Ademais, a interrupção do tratamento ou a limitação temporal da internação hospitalar também encontra óbice na Súmula nº 302 do STJ: “
É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”
.

Esta Egrégia Câmara possui entendimento sobre o tema, conforme precedente recente de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CAUTELAR ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – CARÊNCIA DE 180 DIAS PARA INTERNAÇÃO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PRAZO DE INTERNAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Mesmo sendo possível a previsão de carência de 180 dias para internação no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 597, sufragou entendimento no sentido de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

2. Por seu turno, a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece em seu artigo 35-C, inciso I, que situação de emergência é aquela que implica risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, o que restou configurado no caso concreto.

3. Não há que se falar em limitação do prazo de internação para as primeiras 12 horas em razão do entendimento perfilhado pelo C. STJ na Súmula 302, segundo a qual "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011036-86.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Julgamento: 03/05/2023).

Quanto ao
periculum in mora
, verifico a existência de perigo de dano inverso (
periculum in mora
reverso). A suspensão dos efeitos da decisão agravada implicaria a descontinuidade do tratamento médico de urgência de paciente idosa em estado grave, podendo resultar em óbito ou lesões irreversíveis, bem jurídico que se sobrepõe ao risco meramente patrimonial alegado pela operadora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)